Tribunal: TJSP
Processo: 0007196-27.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso da defesa – Oitiva judicial do preso – Desnecessidade, porque acompanhado de defesa técnica, em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Conduta faltosa devidamente caracterizada, afastando a absolvição - Consistentes depoimentos dos funcionários da unidade prisional - Pedido de desclassificação não acolhido - Preliminar rejeitada –

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso da defesa – Oitiva judicial do preso – Desnecessidade, porque acompanhado de defesa técnica, em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Conduta faltosa devidamente caracterizada, afastando a absolvição - Consistentes depoimentos dos funcionários da unidade prisional - Pedido de desclassificação não acolhido - Preliminar rejeitada – Recurso não provido.